Tribunal: TJMT
Processo: 1035989-58.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035989-58.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transferência de cotas, Anônima]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GARCIA - CPF: 340.512.488-36 (EMBARGANTE), YURI CARLOS DE LIMA MEDICO - CPF: 400.427.138-03 (ADVOGADO), EDUARDO MICHARKI VAVAS - CPF: 011.919.081-86 (ADVOGADO), JOELSON DAL AGNOL - CPF: 820.030.929-00 (EMBARGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 06.814.367/0001-25 (EMBARGADO), LIVIA ABUD DA SILVA GREGGI - CPF: 434.090.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. INTERRUPÇÃO INEFICAZ PELA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ANDRÉ LUIZ GARCIA contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Cobrança, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, com base no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade quanto:

(i) à validade da escritura pública de cessão de direitos hereditários de 08/08/2013 como marco inicial da prescrição; e

(
ii
) à eficácia interruptiva da ação de exibição de documentos ajuizada em 2018 sobre o prazo prescricional da ação de cobrança.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações do recurso de apelação, afastando a tese de ilegitimidade da escritura pública como marco inicial da prescrição.

4. A atuação do embargante como “interveniente anuente” na escritura notarial, com aceitação expressa das contas e renúncia a valores remanescentes, configura ciência inequívoca do ato lesivo, iniciando o prazo quinquenal de prescrição (CC/2002, art. 206, § 5o, I).

5. A propositura da ação de exibição de documentos em 2018 não possui eficácia interruptiva, pois não detinha caráter preparatório nem foi ajuizada dentro do prazo prescricional.

6. Os embargos revelam mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, desprovida de vícios formais aptos a ensejar o reexame da decisão colegiada, não se prestando à finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A anuência expressa prestada em escritura pública de cessão de direitos hereditários, com renúncia a valores adicionais, configura ciência inequívoca do ato lesivo e define o termo inicial da prescrição.
2
. A ação de exibição de documentos, ajuizada após o decurso do prazo prescricional, não possui eficácia interruptiva.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, 206, § 5o, I, e 215; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.240.353/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.05.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ANDRÉ LUIZ GARCIA

contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação do Embargante, mantendo a sentença de improcedência
da
Ação de Cobrança n. 1035989-58.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
JOELSON DAL AGNOL
e
MICRO E MACRO AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA - ME
,
que
reconhece
u
a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
(ID.
287050868
).

Em suas razões recursais, o Embargante
aponta a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão recorrido, especialmente quanto à análise da eficácia interruptiva da ação de exibição de documentos n. 1008149-49.2018.8.11.0003 sobre o prazo prescricional e quanto à validade da escritura pública de cessão de direitos hereditários de 08/08/2013 como termo inicial da prescrição, alegando que a referida escritura não guardaria relação direta com a parte que lhe cabia, t
endo sido firmada por terceiros
(ID.
288857353
).

C
ontrarrazões
no
ID.
289458389, pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo (ID.
288942378
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargantes
JALÇON FRANCISCO TEODORO
e
MARIA ZAIDA BARBOSA TEODORO
pretendem o reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado, visando reverter
a
decisão que lhes foi desfavorável quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ANUÊNCIA EXPRESSA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por André Luiz Garcia contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, ao reconhecer a prescrição da pretensão relativa ao recebimento de valores supostamente devidos em razão da liquidação de cotas sociais pertencentes ao espólio de seu pai, sócio da empresa Micro e
Macro Agrícola e Pecuária

Ltda
- ME.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ciência inequívoca da liquidação das cotas se deu com a escritura pública de cessão de direitos
hereditários de 08/08/2013, firmada com a anuência do Apelante; e (
ii
) se a propositura de ação de exibição de documentos em 2018 é apta a interromper o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

III. Razões de decidir

3. A anuência expressa do Apelante à escritura pública de 08/08/2013, reconhecendo o valor recebido a título de quinhão societário, caracteriza ciência inequívoca do ato lesivo e define o termo inicial do prazo prescricional quinquenal.

4. A interrupção da prescrição pela propositura de ação de exibição de documentos, além de questionável quanto à sua eficácia interruptiva nos termos do art. 202 do CC/2002, ocorreu em momento posterior ao escoamento do prazo prescricional, não surtindo efeitos sobre a pretensão já fulminada.

5. A eficácia probatória da escritura pública subsiste, inclusive em relação à manifestação do Apelante na condição de interveniente anuente, conferindo validade à fixação do marco inicial da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 08/08/2013, com expressa anuência do autor quanto às contas apresentadas, constitui marco de ciência inequívoca da obrigação, atraindo a incidência do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC. 2. A propositura de ação de exibição de documentos não interrompe a prescrição já consumada, sendo ineficaz para reabrir prazo extinto, pois foi proposta após o decurso do prazo prescricional e não detinha caráter cautelar preparatório, mas sim satisfativo autônomo.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 5o, I; 202; 215.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.023.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 09.05.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.240.353/SE, Rel. Min. Raul A
raújo, 4a Turma, j.
29.05.2023.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação.

Isso porque o

E
mbargante sustenta contradição no acórdão ao reconhecer como termo inicial da prescrição a data de 08/08/2013, sob o argumento de que a anuência prestada na escritura pública não se referia ao seu quinhão, mas ao de Simone Rezende Martins.

No entanto, a alega
da contradição não se sustenta, uma vez que o
acórdão embargado foi claro ao explicitar que, ainda que o embargante tenha atuado na escritura como “interveniente anuente”, essa manifestação de vontade teve eficácia liberatória, por conter declaração expressa de aceitação das contas da liquidação das cotas sociais e renúncia a valores adicionais, o que configura ciência inequívoca do ato lesivo
-
marco inicial da prescrição conforme a teoria da
actio
nata
(art. 206, § 5
o, I, do CC c/c art. 202 do CC), nos seguintes termos:

“
alegação de ilegitimidade da escritura pública de 08/08/2013 como marco prescricional carece de fundamentação jurídica, uma vez que, conforme o art. 215 do CC, a escritura pública goza de presunção juris tantum de veracidade, sendo apta a comprovar fatos jurídicos mesmo quando celebrada entre terceiros, desde que o signatário tenha participado do ato e manifestado vontade inequívoca
.
”

O acórdão ainda complementou:

“
Nessa esteira, embora o Apelante figure como “interveniente anuente” na escritura pública de cessão de direitos hereditários, a anuência ali prestada possui efeitos jurídicos próprios, notadamente quanto ao reconhecimento do montante e da quitação ali mencionados, já que a
manifestação de vontade, ainda que acessória, torna-se eficaz para fins de caracterização da ciência inequívoca, especialmente quando acompanhada de cláusula expressa de renúncia a qualquer valor remanescente
.
”

Ressalte-se que o
E
mbargante não impugnou a autenticidade ou validade do ato notarial, limitando-se a alegar que apenas teria recebido sua quota anos depois, o que, por si só, não descaracteriza a ciência inequívoca ocorrida anteriormente.

Logo,
tenho que
a decisão colegiada foi clara ao reconhecer que a ciência inequívoca do ato lesivo se deu no momento da celebração da escritura pública de cessão de direitos hereditários firmada em 08/08/2013, com anuência expressa do Embargante, fato este que, como sobejamente demonstrado, inaugurou o prazo prescricional de cinco anos, já consumado à data do ajuizamento da presente demanda, o que foi corroborado ainda pela jurisprudência do STJ citada (
AgInt
no
AREsp
2.240.353/SE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/06/2023).

Do mesmo modo, a tese de interrupção da prescrição pela ação de exibição de documentos foi enfrentada e afastada expressamente pelo Colegiado, constando do voto que a propositura da mencionada ação não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional da pretensão de cobrança, porquanto não possui natureza declaratória ou condenatória capaz de discutir o mérito da obrigação principal, tratando-se de mera medida preparatória, sendo que tal entendimento também está alinhado com a jurisprudência consolidada do STJ citado no acórdão (
AgInt
no
AREsp
n. 2.540.039/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 09/09/2024, DJe 12/09/2024).

Com efeito, quanto à eficácia interruptiva da ação de exibição de documentos, o acórdão foi explícito ao afirmar que:

“
a
ação de exibição de documentos foi ajuizada em somente em 19/09/2018, conforme afirmado pelo próprio Apelante, ou seja, mais de
5
anos após a ciência inequívoca da liquidação das cotas sociais (08/08/2013), de modo que, considerando que o prazo prescricional
aplicável é de 5 anos, a prescrição já estava consumada quando do ajuizamento da referida ação
.”

Ademais, o acórdão também analisou a natureza da ação de exibição de documentos, destacando q
ue:

“
da análise dos autos da ação de exibição referida, verifica-se que o objeto ali discutido se restringia à disponibilização de documentos bancários e societários, sem pleito declaratório de nulidade, revisão de valores ou impugnação de liquidação societária. Ou seja, não se tratou de demanda essencialmente cautelar preparatória para a interposição da presente cobrança, mas sim de mera ação satisfativa autônoma, com escopo probatório limitado
.”

Diante disso
,
conclui-se
que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que
o Embargante
busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
o
Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025